Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-45.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005064-45.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR CHAGURI - CPF: 043.114.551-27 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (RECORRIDO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005064-45.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Associacao De Protecao Veicular Vitax Auto Mais - Aprovvam

Recorrido(s):

Gabriel Victor Chaguri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NA FORMA CONTRATADA. VÍCIOS NÃO SANADOS. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. INCIDENCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicada à relação jurídica estabelecida entre associado e associação prestadora de serviços securitários.

A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO:

I – RATIFICAR a liminar, com as alterações desta sentença;

II – DEFERIR a inversão do ônus da prova;

III –
RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS
), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

IV –
DETERMINAR que a parte ré efetue o pagamento da multa arbitrada nos autos no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
) com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ)

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

No presente caso o Reclamante conta que realizou a contratação de seguro veicular do automóvel “Ford Fiesta 1.5 16v Flex Mec. 5P, placa QBI-1698, ano 2014” com a Ré. Ocorre que, em 20/03/2021, se envolveu em um acidente quando trafegava por uma estrada de chão, caindo em um buraco, onde estourou seu pneu, perdendo o controle do seu veículo e caindo em um barranco dentro de uma poça de água.

Acionou a Ré e realizou o pagamento da franquia do sinistro no valor de R$1.698,00, conta que enviou seu carro para Cuiabá/MT, em 23/03/2021, local onde a seguradora tem oficina referenciada.

Em 27/04/2021 o veículo foi devolvido, no entanto, afirma que os serviços prestados aparentavam defeitos inegáveis, tais como
: os pneus recapados e com evidentes sinais de reparo, as rodas empenadas, porta empenada, para-brisa com trincados do capotamento, amortecedor dianteiro do lado esquerdo batendo como se não tivesse sido trocado, reservatório de água do para-brisa totalmente quebrado, radiador vazando e ficando sem água, como se não bastasse, ao ligar o carro, percebeu um barulho de água dentro do motor, e ao sair com seu veículo notou que o câmbio não passa para a terceira marcha”.

Afirma que buscou a Requerida mas não obteve êxito na resolução do problema, pois está se negou a realizar os reparos que restaram, sendo eles: Para-brisa com trincados do capotamento; Reservatório de água do para-brisa totalmente quebrado; Radiador vazando e ficando sem água; Barulho de água dentro do motor e Câmbio não engata a terceira marcha, sob o argumento de que tais problemas não eram decorrentes do acidente em que o Reclamante se envolveu.

Em 19/08/2021 houve deferimento do pedido de tutela de urgência, a qual determinou que a Reclamada procedesse com a reexecução dos serviços no veículo do Reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa única fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Compulsando os autos, verifica-se que em 23/05/2022, ID. 146280262, a Ré informa o cumprimento da liminar, sustentando que no momento da execução do serviço notou-se que a medida liminar impôs a realização de cconserto no veículo que não teve nexo causal com o campotamento, bem como o o problema de “não engate da terceira marcha” se deu por falta de manutenção e desgaste de uso, além de não ter sido encontrado não fora detectado vazamento de água no radiador.

Em 30/06/2022, ID. 146280269, o Reclamante manifestou-se nos autos informando o cumprimento PARCIAL da liminar, vez que os problemas com o Reservatório de água do para-brisa totalmente quebrado e Barulho de água dentro do motor não foram sanados.

Pois bem. Primeiramente, registre-se que a associação ré se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que presta serviços aos seus associados, estes como destinatários finais do serviço, mediante o recebimento de valores mensais, de forma que a relação entre as partes é, sim, de consumo.

Portanto, em sendo comprovada a falha na prestação do serviço executado pela requerida, será seu dever responsabilizar o autor pelos danos causados.

De análise dos autos, verifica-se que, em que pese a Recorrente sustente que cumpriu integralmente a liminar, de modo que deve ser afastada a multa fixada pelo juízo a quo, entendo que restou devidamente comprovado nos autos, id. 146279840 e 146279841, os problemas de barulho de água no motor e dos vazamentos de águas, posto que houve a juntada de gravação de vídeo que comprovam os fatos alegados pelo Autor na exordial.

Portanto, havendo meio de prova robusto, não é crível a alegação da Reclamada da inexistência de tais problemas a serem sanados. Logo, não há o que se falar em afastamento da multa arbitrada, sendo imperioso o mantimento desta, em razão da comprovação do descumprimento parcial da liminar.

No que concerne a alegação de que o Autor somente informou a Reclamada os problemas no veículo após 30 dias da entrega deste, verifica-se nos autos que a entrega do veículo ocorreu em 27/04/2021 e em 28/04/2021 já há questionamento do Autor quando a eficiência do serviço prestado, conforme consta na juntada de conversa do WhatsApp entre as partes, data em que o Autor questiona se o pneu foi recapado. Cabe ressaltar que houve a juntada de gravação de vídeo – ID. 146280193, do péssimo estado em que os pneus se encontravam após a entrega do veículo.

No tocante a indenização de danos morais, entendo que não merece reparos, pois cabia a Ré comprovar que os serviços foram prestados de forma completa e eficiente, vez que a juntada nos autos de gravação de áudio e vídeo feita pelo Reclamante demonstram o contrário, somado aos transtornos e aborrecimentos acarretados ao consumidor, u
ma vez que o Autor além de se ver obrigado a entrar em contato por diversas vezes com as responsáveis pelo conserto, não obteve solução para os problemas encontrados no sinistro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022